Tribunal: TCU
Processo: 000.145/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse para a implantação de infraestrutura esportiva naquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Muniz Araújo Pereira contra o Acórdão 7048/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Muniz Araújo Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, expedindo-lhe quitação plena; 9.3. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 7048/2024-TCU-Primeira Câmara apenas em favor do Sr. Muniz Araújo Pereira; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.